Tribunal: TJES
Processo: 5046129-67.2024.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5046129-67.2024.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: STEFANY VIGUINI FERREIRA

COATOR: PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. EXAME NACIONAL DA MAGISTRATURA (ENAM). DEMORA NA DECISÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRAZO EDITALÍCIO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidata ao 2º Exame Nacional da Magistratura (ENAM) 2024.2 contra ato do Presidente da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e do Presidente da Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, consubstanciado no indeferimento de sua inscrição na condição de pessoa negra.

2. A impetrante obteve decisão favorável em recurso administrativo que reconheceu sua autodeclaração, mas a demora na publicação do resultado impossibilitou o cumprimento do prazo editalício para envio do comprovante à FGV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a demora na análise do recurso administrativo da impetrante, que reconheceu sua autodeclaração como pessoa negra após o prazo estabelecido para envio do comprovante à FGV, configura violação de seu direito líquido e certo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário destina-se à verificação da legalidade, moralidade e eficiência, podendo afastar atos que violem direitos dos administrados.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada diante de ilegalidades comprovadas.

6. O atraso na publicação do deferimento da heteroidentificação da impetrante decorreu exclusivamente da Administração Pública, impedindo-a de cumprir exigência editalícia alheia à sua vontade.

7. A atuação do Poder Judiciário não viola o Tema 485 do STF, pois não se trata de reavaliação de critérios técnicos de correção, mas sim de garantir a isonomia e a legalidade no certame.

8. O princípio da proteção da confiança legítima impede que o administrado seja prejudicado por falhas da própria Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode anular ato administrativo que, por falha da Administração, impossibilite candidato de cumprir exigência editalícia.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada quando comprovada a ilegalidade.

3. O princípio da proteção da confiança legítima impede que candidatos sejam penalizados por erros administrativos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, XXXV, e 37; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 678.112 RG/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.5.2013; STF, ARE 741.815/CE - AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014; STF, ARE 685.870/MG - AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.2.2014; TJES, Apelação Cível nº 0008324-73.2021.8.08.0024, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 04.06.2024.

Vitória/ES, 17 de março de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5046129-67.2024.8.08.0024

IMPETRANTE:
STÉFANY VIGUINI FERREIRA

IMPETRADOS:
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
STÉFANY VIGUINI FERREIRA
em face de suposto ato coator, atribuído ao
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS – FGV
e ao
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na prática de ato que culminou no indeferimento da inscrição da autora como pessoa negra no 2º Exame Nacional da Magistratura - ENAM.

Segundo aduz a autora (id. nº 10885439), candidatou-se ao 2º Exame Nacional da Magistratura (ENAM) 2024.2, no qual se inscreveu na condição de pessoa negra (preta ou parda), conforme permitido pelo edital do certame. No momento de sua inscrição, apresentou protocolo que comprovava seu pedido de realização do procedimento de heteroidentificação, conforme exigido.

Assevera que no dia 02 de setembro de 2024 participou da avaliação presencial conduzida pela Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, sendo informada posteriormente da não validação de sua autodeclaração.

Alega que, inconformada com a decisão inicial, a impetrante interpôs recurso no prazo estabelecido, em 10 de setembro de 2024, conforme previam as disposições do edital. Todavia, a decisão sobre o recurso, que foi favorável à impetrante e reconheceu sua condição como pessoa negra (preta ou parda), somente foi comunicada em 24 de setembro de 2024. Tal atraso, que escapou ao controle da impetrante, a impediu de atender ao prazo de 9 a 12 de setembro de 2024 estabelecido para o envio do comprovante de deferimento à Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Afirma que, devido à demora na decisão de seu recurso administrativo, não pôde enviar a documentação necessária dentro do período previsto. Em resposta às suas tentativas de remediar a situação após a expiração do prazo, a FGV recusou a aceitação do comprovante, alegando que o período para tal envio já havia terminado em 12 de setembro de 2024.

Argumenta que essa situação configurou uma violação de seu direito líquido e certo, uma vez que o atraso no julgamento de seu recurso não decorreu de sua vontade, mas de circunstâncias externas.

Diante dos fatos apresentados, requer que seja reconhecida a nulidade do ato que indeferiu sua inscrição na condição de pessoa negra, solicitando a concessão de medida liminar que permita o envio e a análise de sua documentação pela FGV, de modo que sua inscrição seja deferida conforme as normas do edital.

Muito bem. De acordo o artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, "
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
".

Assim, destina-se a ação mandamental a “
[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]
” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).

Dito isso, calha frisar que o controle dos atos administrativos é um mecanismo essencial para garantir a legalidade, a moralidade e a eficiência na gestão pública, constituindo um dos pilares do Estado Democrático de Direito. É preciso destacar que tal controle pode ser exercido pelos próprios órgãos que editam os atos administrativos, caracterizando-se como controle interno ou administrativo, ou pode ser realizado por entidades externas, como os tribunais de contas e o Poder Judiciário.

No caso específico do controle judicial, há a possibilidade de análise tanto dos atos vinculados, que são aqueles cujo conteúdo e forma são definidos estritamente pela lei, quanto dos atos discricionários, que, embora permitam certa margem de escolha ao agente público, ainda devem observar os limites legais e os princípios da administração pública, como o da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, consagrados no art. 37 da CF/88.

Como se vê, o controle judicial tem como premissa a verificação da conformidade dos atos administrativos com as normas e princípios jurídicos que os regem, sendo certo que a presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa (
juris tantum
). Essa presunção pode ser afastada diante de provas que demonstrem ilegalidade ou ilegitimidade do ato administrativo.

Nesse prisma, o Poder Judiciário, ao ser instado, tem a competência para anular atos administrativos que apresentem vícios de legalidade ou ilegitimidade, sejam eles vinculados ou discricionários. No âmbito dos atos vinculados, essa atuação judicial é mais objetiva, pois qualquer desvio em relação aos parâmetros legais compromete a validade do ato.

Já nos atos discricionários, por sua vez, a análise judicial se limita à verificação de elementos como a finalidade, a motivação e a proporcionalidade, sem invadir o mérito administrativo, salvo quando houver desvio de poder ou abuso no exercício da discricionariedade concedida pela própria norma.

Não bastasse isso, é fundamental sublinhar que o controle judicial encontra limitações. Ele não pode extrapolar a análise da conformidade dos atos administrativos com a legalidade e os princípios administrativos, de forma que o Poder Judiciário não se torna um substituto da Administração Pública na tomada de decisões. Esse entendimento visa preservar a separação dos poderes, princípio basilar estatuído na CF/88 (art. 2º).

No caso específico do controle judicial dos atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário deve ser pautada pelo princípio da legalidade, que, aliado à garantia constitucional de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88), assegura que qualquer ameaça ou lesão a direito possa ser levada a juízo.

Além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade norteiam a análise de atos discricionários, assegurando que o controle judicial, ainda que excepcional, respeite os limites do exercício da função administrativa sem que se perca de vista a proteção ao interesse público e aos direitos dos administrados.

Dito isso, ao examinar o feito, constato pelas provas a ele carreadas que a previsão contida nos itens nº 4.2.2. e 4.2.4. do Edital de Abertura nº 02/2024, do 2º Exame Nacional da Magistratura – ENAM – 2024.2, é no seguinte sentido:

4.2.2. A pessoa examinanda que se inscrever na condição do subitem 4.2 “a” terá o período de
9 a 12 de setembro de 2024
para o envio (via upload), por meio do link próprio constante na página de acompanhamento, do
comprovante de deferimento de aferição de sua autodeclaração emitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do seu domicílio
.

[...]

4.2.4.
É de responsabilidade do Tribunal de Justiça, por intermédio da sua
Comissão de Heteroidentificação
ou
recursal
, a emissão do documento de comprovação de aferição da condição autodeclarada da pessoa negra inscrita, observadas as Resoluções CNJ ns. 203/2015 e 541/2023 (grifei).

Somado a isso, possível constatar que a impetrante, após ter sua autodeclaração da condição de pessoa negra não validada pela Comissão de Heteroidentificação do Poder Judiciário do Espírito Santo em sessão de averiguação presencial realizada no dia
2 de setembro de 2024
, interpôs tempestivamente o recurso cabível, obtendo êxito no seu intento, sendo no dia
20 de setembro de 2024
confirmada a sua autodeclaração como pessoa negra, como se vê das páginas 27/29 e 214 do id. nº 10885668.

Friso que a sessão para apreciação de recursos apresentados pelos candidatos que não tiveram sua autodeclaração confirmada foi realizada neste Sodalício no dia
20 de setembro de 2024
, sendo o resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação disponibilizado no Diário da Justiça de
25 de setembro de 2024
.

Dessa maneira, observo que ao tempo da publicação do resultado definitivo do procedimento de heteroidentificação por este Eg. TJES o prazo para apresentação do comprovante de deferimento de aferição de autodeclaração emitido por Tribunal de Justiça à banca examinadora, qual seja,
9 a 12 de setembro de 2024
, já havia se findado.

Por isso, possível observar que a autora não deu causa à possível postergação da entrega do referido comprovante de deferimento de aferição de autodeclaração, sendo tal ato atribuível ao segundo impetrado, que deu ensejo ao ato secundário do primeiro impetrado, daí porque, mostra-se justificado o afastamento da presunção de legitimidade do ato administrativo ora impugnado.

De mais a mais, friso que não merece prosperar a tese trazida pela autoridade apontada como sendo a coatora e no sentido de que a aplicação do precedente qualificado constante do RE 632853/CE impede a intervenção do Poder Judiciário em casos como o ora em julgamento.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso suprareferido, firmou a tese com repercussão geral constante do Tema nº 485, segundo o qual: “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”.

É sabido que, no caso de concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário deve respeitar a separação dos poderes e o princípio da legalidade, não cabendo reavaliar critérios técnicos de correção, salvo flagrante ilegalidade.

Assim, a autonomia das bancas examinadoras fundamenta-se na discricionariedade administrativa, sendo limitada apenas por parâmetros constitucionais, como a isonomia e a impessoalidade, que vedam tratamentos desiguais ou correções arbitrárias.

Como se vê, a interferência judicial exige a demonstração inequívoca de violação de direitos fundamentais ou afronta às normas editalícias, sob pena de indevida subversão da esfera administrativa.

Não bastasse isso, a razoabilidade e a proporcionalidade funcionam como vetores hermenêuticos para aferir se eventual irregularidade compromete a lisura do certame, evitando interferências indevidas no mérito avaliativo.

Além disso, a segurança jurídica e a previsibilidade dos atos administrativos exigem que candidatos tenham confiança nos critérios previamente estabelecidos, vedando a modificação extemporânea das regras do certame.

Por isso, a intervenção jurisdicional deve ser excepcional e pautada em critérios objetivos, resguardando a estabilidade das relações jurídicas e a integridade da Administração Pública, que deve primar pela eficiência e pelo interesse coletivo.

Ocorre que, no caso, a controvérsia não versa sobre a reavaliação de critérios técnicos de correção, mas sobre falha administrativa que impediu a impetrante de cumprir exigência editalícia, daí porque o controle jurisdicional se impõe para assegurar a legalidade e a isonomia no certame, evitando prejuízos para a parte.

Como se vê dos fundamentos anteriormente expostos, a candidata não deu causa à recusa da documentação apresentada junto à banca examinadora, sendo vítima de atuação administrativa intempestiva.

Não bastasse isso, a razoabilidade e a proporcionalidade exigem que o erro da Administração não seja imputado à candidata, sob pena de afronta ao princípio da proteção da confiança legítima e da moralidade pública.

Destarte, a aplicação da técnica do
restrictive distinguish
justifica a mitigação do Tema nº 485/STF no caso concreto, pois a controvérsia não se refere ao mérito avaliativo, mas à impossibilidade material de cumprimento da obrigação administrativa.

A esse respeito, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais:

[...] 1. É assente nesta Corte Superior a orientação de que o ato administrativo pode ser objeto do controle jurisdicional quando ferir o princípio da legalidade, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo; desse modo, é firme a premissa que todo e qualquer ato administrativo está sujeito a controle de legalidade no âmbito do Poder Judiciário. [...] (STF, ARE 678.112 RG/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 17.5.2013; STF, ARE 741.815/CE - AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 13.2.2014 e STF, ARE 685.870/MG - AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 12.2.2014).

[...] 2) No caso em tela, conforme já bem delineado pelo juízo de origem, é incontroverso que a administração deixou de lançar no quadro de promoções 2,5 pontos referente a conclusão do ensino superior por parte do requerido, considerando que a parte autora entregou o comprovante de conclusão do ensino médio tempestivamente, e em razão de erro administrativo, deixou de ser computado na ficha funcional. 3) A pontuação da parte autora deveria ter sido 18,548 e não 16,048 pontos, restando devidamente comprovada a preterição sofrida em razão de erro administrativo em decorrência da ausência de cômputo da conclusão do ensino superior em sua ficha funcional. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0008324-73.2021.8.08.0024, Relª. Desª. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 04/06/2024).

Por todo o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar que, sendo apresentado pela impetrante o comprovante de deferimento de aferição de autodeclaração emitido pela Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo à autoridade coatora e primeira impetrada, seja garantida a sua permanência no 2º Exame Nacional da Magistratura – ENAM – 2024.2, regido pelo Edital nº 02/2024, na condição de pessoa negra, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas nº 512/STF e 105/STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO INSERTO NO VOTO DA DOUTA RELATORIA.

É COMO VOTO.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.

ESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA para determinar que, sendo apresentado pela impetrante o comprovante de deferimento de aferição de autodeclaração emitido pela Comissão de Heteroidentificação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo à autoridade coatora e primeira impetrada, seja garantida a sua permanência no 2º Exame Nacional da Magistratura – ENAM – 2024.2, regido pelo Edital nº 02/2024, na condição de pessoa negra, confirmando a liminar ao seu tempo deferida.

Acompanho o voto da e. Relatora.

Acompanho a eminente Relatora no sentido de conceder a segurança postulada para determinar que o comprovante de deferimento de aferição de autodeclaração da candidata impetrante emitido pela Comissão de Heteroidentificação do TJES após o prazo previsto no edital do ENAM - 2024.2 (Edital nº 02/2024) seja aceito pela autoridade coatora, a fim de garantir a requerente a possibilidade de participar daquele certame na condição de pessoa preta, na medida em que a apresentação tardia desta documentação decorreu da própria conduta da banca organizadora ao possibilitar a apreciação do recurso administrativo em momento posterior.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Mandado de Segurança no qual a impetrante pleiteia que a Comissão de Heteroidentificação apresente o seu comprovante de deferimento de aferição de autodeclaração em vista de regularizar sua situação no certame da segunda edição do Exame Nacional da Magistratura (ENAM) .

No caso, a impetrante teve dificuldades em finalizar sua regular inscrição na segunda edição do ENAM por conta de mora atribuída à mencionada comissão. Ela apenas conseguiu participar do certame por força da decisão liminar de
Id 10937884
que agora vem a se confirmar, nos termos do brilhante voto da eminente Relatora que conta com a minha integral adesão.

De fato, não pode a candidata de um certame ter seu direito à inscrição lesado por conta de atraso por parte da Administração Pública, devendo, assim, o teor da mencionada decisão liminar ser confirmado de forma definitiva.

Por essas razões, acompanho a eminente Relatora para conceder a segurança.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Acompanho a eminente Relatora, para conceder a segurança.